Tribunal: CARF
Processo: 10435.722836/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.722836/2012-54
ACÓRDÃO
2401-011.812 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE FLORES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2010
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não prospera o argumento de o lançamento ter se baseado em suposições
abstratas e meros relatórios de sistemas internos (GFIP WEB) pela falta da
presença nos autos das GFIPs a dar origem ao lançamento, eis que não há
como se negar que o contribuinte dispunha de pleno conhecimento de quais
foram as compensações glosadas e quais as bases de cálculo e
fundamentação legal para sua apuração, pois o próprio contribuinte as
apurou e informou em GFIP, tendo, por consequência, inequívoco
conhecimento de seu conteúdo e estando, nesse contexto, o lançamento de
ofício por glosa de compensação e o de imputação de multa isolada
devidamente motivados nos termos em que efetivados, tendo, no caso
concreto, a fiscalização não se limitado a invocar as GFIPs produzidas pelo
contribuinte, o que já bastaria para apresentar as informações necessárias à
conferência de clareza aos fatos que motivaram as autuações, mas também
carreado aos autos consulta ao sistema GFIP WEB a revelar por competência
todas as GFIPs transmitidas e a situação de cada uma (tela Busca de GFIPs
por competência), bem como juntado consulta a especificar a última GFIP
exportada, individualizando-a por seu número de controle e dados
consolidados extraídos do GFIP WEB, alimentado pelas GFIPs elaboradas e
transmitidas pelo próprio contribuinte.
MULTA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.
A redação original do § 9° do art. 237 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999, foi alterada pelo Decreto n° 6.042,
de 2007, excluindo-se a referência às pessoas jurídicas de direito público,
devendo prevalecer o entendimento de as multas previstas em lei serem
aplicáveis às pessoas jurídicas de direito público.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.812 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722836/2012-54
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Carlos Eduardo Avila Cabral e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 207/215) interposto em face de decisão (e-fls.
175/196) que julgou improcedente impugnação contra os seguintes Autos de Infração:
AIOA n° 51.026.519-7 (e-fls. 02/07), a envolver a rubrica “39 Multa isolada”
(levantamento: MI – FALSIDADE DE DECLRAÇÃO) e competências 01/2009 a 06/2010;
e
AIOP n° 51.026.520-0 (e-fls. 08/14), a envolver a rubrica "19 Glosa compensaçäo"
(levantamento: GL - GLOSA DE COMPENSACAO INDEVIDA) e competências 01/2009 a
06/2010;
Todos os AIs foram cientificados em 14/12/2012 (e-fls. 83 e 85). O Relatório Fiscal
consta das e-fls. 18/20. Na impugnação (e-fls. 87/112 e 117/166), foram abordados os seguintes
tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) AIOA n° 51.026.519-7. Multa isolada exorbitante e confiscatória. Inaplicabilidade
de multa entre pessoas jurídicas de direito público.
(c) AIOP n° 51.026.520-0. Nulidade por cerceamento de defesa. Esclarecimentos das
supostas irregularidades – origem dos valores compensados e demonstração da
sistemática de levantamento do crédito, prazo prescricional (5 mais 5) e
desnecessidade de retificação das GFIPs para fins de compensação.
Inaplicabilidade de multa entre pessoas jurídicas de direito público - Anulação da
multa de mora e de ofício.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.812 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722836/2012-54
3
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 175/196):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS.
O Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
LANÇAMENTO. NULIDADE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES.
Não é nulo o auto de infração lavrado por autoridade competente e quando se
verificam presentes no lançamento os requisitos exigidos pela legislação tributária.
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA
DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso
administrativo, conforme o art. 87 do Decreto no 7.574 de 29-09-2011.
O curso do processo administrativo terá prosseguimento em relação à matéria
diferenciada.
O julgamento administrativo limitar-se-á à matéria impugnada, distinta da
constante do processo judicial.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2010
COMPENSAÇÃO. GLOSA. CRÉDITO DE TERCEIROS. VEDAÇÃO.
Compensação é procedimento facultativo através do qual o sujeito passivo se
ressarci de valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições devidas
à Previdência Social. Não atendidas as condições estabelecidas na legislação
previdenciária e no Código Tributário Nacional - CTN, e não comprovada a certeza
e liquidez dos créditos, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores
indevidamente compensados, com o consequente lançamento de ofício das
importâncias que deixaram de ser recolhidas.
É vedada a compensação da contribuição devida com crédito tributário adquirido
de terceiros, através da cessão de direitos creditórios.
INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP.
As informações prestadas pela empresa através da Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social - GFIP possuem caráter eminentemente
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.812 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722836/2012-54
4
declaratório, sendo hábeis para constituição do crédito previdenciário nos termos
da Lei.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. PERCENTUAL EM DOBRO
Na hipótese de compensação indevida e uma vez presente a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa isolada
no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), calculada com base no valor
total do débito indevidamente compensado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 13/08/2014 (e-fls. 202/205) e o recurso
voluntário (e-fls. 207/215) interposto em 12/09/2014 (e-fls. 207), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 13/08/2014, o recurso é tempestivo.
(b) Nulidade por cerceamento de defesa. Os Autos de Infração foram lavrados sem
base em qualquer elemento concreto capaz de detectar a irregular compensação
por parte da recorrente, mas em meras suposições e conclusões abstratas, sendo
instruído apenas com relatórios de sistemas internos, sem a presença das GFIPs
que deram origem a respectiva autuação. Tal fato cerceou o direito à ampla
defesa, pois dificultou o desenvolvimento probatório e impedir a elucidação da
legitimidade ou não das compensações realizadas e impedindo a produção de
outras provas no momento da impugnação em razão da escassez de
documentos. A jurisprudência reconhece o cabimento da nulidade da autuação
em situações análogas, por não estarem presentes todas as informações
destinadas a conferir clareza aos fatos que motivaram a autuação. Logo, a
ausência das GFIPs constitui-se em vício insanável, devendo os autos de infração
serem anulados.
(c) Inaplicabilidade de multa entre pessoas jurídicas de direito público. É certo que a
Constituição da República assegura em seu art. 18 a autonomia política e
administrativa dos entes federados e, por tal razão, se torna impossível a
aplicação de multa entre pessoas jurídicas de direito público. A IN SRP n° 3, de
2005, ao prever a aplicação da multa de mora, o faz sem expressa autorização
legal, sendo vedado a regulamentação autônoma (Constituição, art. 84, IV; e
CTN, art. 97, V), não podendo haver poder de polícia entre pessoas jurídicas de
direito público e nem multas de caráter sancionatório.
(d) Multa exorbitante e confiscatória. A multa de 150% do art. 89, §10, da Lei n° 8.212,
de 1991, é exorbitante e fere o art. 150, IV, da Constituição e os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade por resultar em valor muito superior ao
compensado, havendo proibição constitucional de confisco, direcionada não
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.812 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722836/2012-54
5
apenas ao legislador, e a extrapolar o padrão do razoável fixado pelo STF,
devendo a multa isolada ser reduzida ao percentual de 20%.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 13/08/2014 (e-fls. 202/205), o recurso
interposto em 12/09/2014 (e-fls. 207) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nulidade por cerceamento de defesa. No entender da recorrente os elementos
colhidos pela fiscalização são insuficientes para alicerçar o lançamento de ofício, sendo suficientes
apenas para gerar suposições e conclusões abstratas. Assim, argumenta que a ausência nos autos
das GFIPs que deram origem à autuação cercearia o direito à ampla defesa, por dificultar o
desenvolvimento probatório e impedindo a elucidação da legitimidade ou não das compensações
realizadas, bem como impedindo a produção de provas no momento da impugnação em razão da
escassez de documentos, reconhecendo a jurisprudência a nulidade por vício insanável do
lançamento em situações análogas.
A fiscalização expressamente consignou no Relatório Fiscal (e-fls. 18/20) que a glosa
envolve as contribuições previdenciárias relativas às competências 01/2009 a 06/2010
compensadas pelo contribuinte por meio de declaração em GFIP (consulta GFIP WEB, e-fls. 27/66),
compensações cujos valores constam do anexo RL - Relatório de Lançamentos (e-fls. 67/68). Além
disso, o Relatório Fiscal (e-fls. 18/20) considera que tais compensações envolveram declaração falsa,
imputando multa isolada (RL, e-fls. 69/70).
No caso concreto, a fiscalização não se limitou a invocar as GFIPs produzidas pelo
recorrente, o que já bastaria para apresentar as informações necessárias à conferência de clareza
aos fatos que motivaram as autuações, tendo inclusive carreado aos autos consulta ao GFIP WEB a
revelar por competência todas as GFIPs transmitidas e a situação de cada uma (tela Busca de GFIPs
por competência), bem como juntado consulta a especificar a última GFIP exportada,
individualizando-a por seu número de controle e dados consolidados extraídos do sistema GFIP
WEB, alimentado pelas GFIPs elaboradas e transmitidas pelo próprio contribuinte, conforme
documentos de e-fls. 27/66.
Logo, não há como prosperar o argumento de o lançamento por glosa de
compensação e imposição da multa isolado do § 10 do art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991 ter se baseado
em suposições abstratas e meros relatórios de sistemas internos pela falta da presença nos autos
das GFIPs a dar origem ao lançamento, eis que não há como se negar que o contribuinte dispunha
de pleno conhecimento de quais foram as compensações glosadas e quais as bases de cálculo e
fundamentação legal para sua apuração, pois o próprio contribuinte as apurou e informou em GFIP,
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.812 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722836/2012-54
6
tendo, por consequência, inequívoco conhecimento de seu conteúdo e estando, nesse contexto, o
lançamento de ofício por glosa de compensação e o de imputação de multa isolada devidamente
motivados nos termos em que efetivados, sendo descabidas as alegações de cerceamento do direito
de defesa e de violação dos princípios e regras invocados ou mesmos de a situação gerar dificuldade
para a produção de provas, não se estabelecendo a analogia pretendida para com as situações
objeto da jurisprudência suscitada. Rejeita-se a preliminar.
Inaplicabilidade de multa entre pessoas jurídicas de direito público. A multa de mora
e a multa isolada em questão são imputáveis às pessoas jurídicas de direito público, não havendo
no ordenamento jurídico norma a afastar a aplicação em relação a Município. Pelo contrário, o art.
15 da Lei n° 8.212, de 1991, o equipara à empresa. Além disso, a redação original do § 9° do art. 237
do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999, foi alterada pelo
Decreto n° 6.042, de 2007, excluindo-se a referência às pessoas jurídicas de direito público, devendo
prevalecer o entendimento de as multas previstas em lei serem aplicáveis às pessoas jurídicas de
direito público (Parecer AGU/GV no 01, de 18 de fevereiro de 2004, anexo ao Parecer n° AC - 16,
aprovado pelo Presidente da República em 12 de julho de 2004).
Multa exorbitante e confiscatória. Não compete ao presente colegiado afastar multa
prevista na legislação sob a alegação de a lei tributária aplicada ofender aos princípios e regras
constitucionais invocados pelo recorrente (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; Súmula CARF n°
2).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A PRELIMINAR e, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 250
DF CARF MF
Original